Tribunal: TJDFT
Processo: 0727983-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA. ABORDAGEM ROTINEIRA DE VEÍCULO EM RODOVIA. APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. A ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito.
3. Não há nulidade em autuação de prisão em flagrante em decorrência de procedimento de rotina da polícia militar em bloqueio rodoviário que, na abordagem, é noticiada pelo próprio paciente da existência de armas de fogo no veículo, sendo verificada que estariam em desacordo com as normas legais.
4. Não se admite habeas corpus cuja apreciação importa aprofundamento da análise do acervo coligido.
5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.